Tribunal: TJSP
Processo: 1035944-57.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AMLURB. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital possuem direito subjetivo à nomeação. Entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral (RE 598.099/MS, Tema 161). Situação excepcionalíssima não comprovada. Situação de crise econômica que já era vivenciada à época da abertura do

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AMLURB. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital possuem direito subjetivo à nomeação. Entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral (RE 598.099/MS, Tema 161). Situação excepcionalíssima não comprovada. Situação de crise econômica que já era vivenciada à época da abertura do edital. Precedentes envolvendo o mesmo certame. Desistência da ação homologados.
APELAÇÃO. DESERÇÃO. Autor que não comprovou a hipossuficiência. Ausência do recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Deserção configurada.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. Possibilidade. Impetrantes que não tem mais interesse na medida.
RECURSO DE RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. HOMOLOGADAS AS DESISTÊNCIAS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1035944-57.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
é
apelado/apelante EUDO BATISTA SOARES, Apelados ALESSANDRA
STRANIERI, ALVARO SIQUEIRA DA SILVA, ANTONIO FERNANDO
CAVALCANTE OLIVIERA FILHO, BRUNO CAVALCANTE FARIAS,
BRUNO DELVAZ LINHARES, CAMILA PEDRONI RIBEIRO, CARLA
PATRICIA DOS SANTOS LAGE, CARLOS ANTONIO DA COSTA, CASSIO
SANTOS PINTO DE OLIVEIRA, DANIEL DALMORO, DANIEL DE PAULA
FERREIRA
SANTOS,
DANIEL
HUMPHREYS
CHIMARA,
DIEGO
MONTEIRO GOMES DE CAMPOS, FABIANA WAKATE OTA, FABRIZIA
SOARES MELO, GIZELI SILVA MARTINS, JOSE ROBERTO FERREIRA
MILITAO JUNIOR, JULIA OLIVEIRA DE CROOK, LUIZ FELIPE LOPES
SOARES, MARCELO GAVIOLLI HENRIQUES, MARCELO TOSHIO
MORIYAMA, MICHELE FOCK, MULUMBA BERTAZINI KABENGELE,
PAULO JOSE IERVOLINO MAGALHAES, ROBINSON LEITE DE MATTOS
NETO, ROSEMEIRE DE ALMEIDA, TATIANA YOKO WAKABAYASHI,
THIAGO MARIS, TULIO HENRIQUE DE OLIVIERA ALVES, VAGNER
FERREIRA DE BARROS CAVALCANTE, WENNER MENEGASSI e
ZENILDA DOS SANTOS OLIVEIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso do Município, não conheceram o recurso do autor EUDO e
homologadas as desistências informadas. V.U. Sustentou oralmente o
advogado:
Ricardo
Ludwig
Mariasaldi
Pantin-OAB:SP210098.",
em
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores VERA ANGRISANI (Presidente sem voto),
LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-57.2018.8.26.0053
2
Voto
12549
Apelação
1035944-57.2018.8.26.0053 LCA (digital)
Origem
9a Vara da Fazenda Pública da Capital
Apelantes/Apelados
Município de São Paulo e Eudo Batista Soares
Apelados
Alessandra Stranieri e Outros
Interessado
Presidente da Amlurb Autoridade Municipal de Limpeza Urbana
Juíza de Primeiro Grau
Simone Gomes Rodrigues Casoretti
Decisão/Sentença
14/11/2018
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Renato Delbianco
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
AMLURB.
APROVAÇÃO
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. Os candidatos
aprovados dentro do número de vagas previstas no edital
possuem direito subjetivo à nomeação. Entendimento
firmado pelo STF, em repercussão geral (RE 598.099/MS,
Tema 161). Situação excepcionalíssima não comprovada.
Situação de crise econômica que já era vivenciada à época
da abertura do edital. Precedentes envolvendo o mesmo
certame. Desistência da ação homologados.
APELAÇÃO. DESERÇÃO. Autor que não comprovou a
hipossuficiência. Ausência do recolhimento do valor
referente ao preparo recursal. Deserção configurada.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO. Possibilidade. Impetrantes que
não tem mais interesse na medida.
RECURSO DE RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO
AUTOR NÃO CONHECIDO. HOMOLOGADAS AS
DESISTÊNCIAS.
RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas pelo MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO e por EUDO BATISTA SOARES contra sentença de fls.
401/413 que, em mandado de segurança impetrado por ALESSANDRA
STRANIERI E OUTROS, em face do PRESIDENTE DA AMLURB -
AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, denegou a segurança
em relação a EUDO BATISTA SOARES e concedeu a ordem aos demais
impetrantes, para lhes assegurar a nomeação e posse, nos cargos para os
quais foram aprovados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-57.2018.8.26.0053
3
O Município requer a improcedência do pedido. Entende que estariam
configuradas as condições excepcionais previstas pelo C. STF no julgamento
do RE n.o 598.099/MS a autorizar que os aprovados não tomem posse dos
cargos, em razão de graves limitações orçamentárias na autarquia, geradas
pela crise econômica, fls. 414/437.
O apelante alega que, após investigação realizada pela Comissão de
Avaliação e Monitoramento da Secretaria Municipal de Promoção da
Igualdade Racial, com desclassificação de candidatos, passou da 10a para a
3a posição. Assim, estaria dentro do número de vagas previstas no edital.
Requer a concessão da ordem.
Os autores, CAMILA PEDRONI RIBEIRO, TÚLIO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ALVES, BRUNO DELVAZ LINHARES, VAGNER FERREIRA DE BARROS
CAVALCANTE e JULIA OLIVEIRA DE CROOK desistiram da ação (fls. 504, 506,
508, 515 e 517).
Contrarrazões a fls. 467/479 e 480/482.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento, fls. 494/502.
Proferido despacho, a fls. 509/510, para que o apelante EUDO demonstrasse
a hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita.
A fls. 513, este manifestou a desistência da ação.
FUNDAMENTAÇÃO
A princípio, homologo a desistência da ação formulado por Camila, Túlio,
Bruno, Vagner e Julia, visto que não têm mais interesse na medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-57.2018.8.26.0053
4
Por se tratar de mandado de segurança, não se aplicam as regras que
impedem a homologação da desistência tardia. Não há consequências para
a administração e nem para os impetrantes, porque não há sucumbência.
No que tange ao apelante EUDO, em razão da falta de comprovação de
hipossuficiência e ausência de recolhimento de custas, não se conhece
do recurso, por deserção e homologa-se a superveniente desistência.
Passa-se ao recurso do Município.
Os impetrantes prestaram concurso público, em 2016, para o provimento,
em caráter efetivo, de vagas para os cargos de Assistente de Gestão de
Políticas Públicas, Analista de Ordenamento Territorial e Analista Fiscal
de Serviços da AMLURB Autoridade Municipal de Limpeza Urbana.
Foram aprovados e classificados dentro do número de vagas (Edital, fls.
25/72 e Edital de Classificação, fls. 73/98).
Contudo, embora o certame tenha sido homologado em junho de 2016,
expirado o prazo de validade de dois anos, não foram nomeados e
empossados.
Alegam afronta ao direito subjetivo de nomeação a cargo público.
Sustentaram que a omissão administrativa representa violação aos princípios
da legalidade e moralidade.
Requerem que lhes sejam assegurados o direito à nomeação e posse.
O apelante afirma que há exceção prevista no Recurso Extraordinário n°
598099/MS. Aduz que o provimento dos cargos disponibilizados no edital
de 2016 tornou-se inviável por razões excepcionais e supervenientes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-57.2018.8.26.0053
5
homologação do concurso, considerando o grave déficit orçamentário
apurado nos exercícios de 2016 a 2018.
Em repercussão geral (RE 598.099/MS, Tema 161), o c. Supremo Tribunal
Federal fixou a seguinte tese: “O candidato aprovado em concurso público
dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à
nomeação”.
Confira-se a ementa:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL.
DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO
DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do
prazo de validade do concurso, a Administração poderá
escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas
não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de
acordo com o edital, passa a constituir um direito do
concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao
poder público. Uma vez publicado o edital do concurso
com número específico de vagas, o ato da Administração
que declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação para a própria Administração e,
portanto, um direito à nomeação titularizado pelo
candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-57.2018.8.26.0053
6
JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de
boa-fé da Administração Pública exige o respeito
incondicional às regras do edital, inclusive quanto à
previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente
decorre de um necessário e incondicional respeito à
segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-
se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de
proteção à confiança. Quando a Administração torna público
um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a
participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela
impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu
comportamento segundo as regras previstas nesse edital.
Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do
certame público depositam sua confiança no Estado
administrador, que deve atuar de forma responsável quanto
às normas do edital e observar o princípio da segurança
jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em
outros termos, que o comportamento da Administração
Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela
boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto
subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos
os cidadãos.
III.
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS.
NECESSIDADE
DE
MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando
se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-57.2018.8.26.0053
7
nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto
no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de
situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções
diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o
interesse público. Não se pode ignorar que determinadas
situações
excepcionais
podem
exigir
a
recusa
da
Administração Pública de nomear novos servidores. Para
justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever
de nomeação por parte da Administração Pública, é
necessário que a situação justificadora seja dotada das
seguintes características: a) Superveniência: os eventuais
fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser
necessariamente posteriores à publicação do edital do
certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser
determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis
à época da publicação do edital; c) Gravidade: os
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser
extremamente graves, implicando onerosidade excessiva,
dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento
efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução
drástica e excepcional de não cumprimento do dever de
nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que
a Administração somente pode adotar tal medida quando
absolutamente não existirem outros meios menos gravosos
para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda
forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do
número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-57.2018.8.26.0053
8
forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO
PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a
existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e
preserva da melhor forma a força normativa do princípio do
concurso público, que vincula diretamente a Administração.
É preciso reconhecer que a efetividade da exigência
constitucional
do
concurso
público,
como
uma
incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece
condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas
de organização e procedimento e, principalmente, de
garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno
exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito
subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à
atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito
cumprimento das normas que regem os certames, com
especial
observância
dos
deveres
de
boa-fé
e
incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O
princípio constitucional do concurso público é fortalecido
quando o Poder Público assegura e observa as garantias
fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.
Ao
lado
das
garantias
de
publicidade,
isonomia,
transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à
nomeação representa também uma garantia fundamental
da plena efetividade do princípio do concurso público.
V.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-57.2018.8.26.0053
9
EXTRAORDINÁRIO.”
No caso, é incontroverso que os impetrantes, à exceção de Eudo, foram
aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, sem que
tenha havido, até o momento, nomeação e posse.
Não há, por outro lado, comprovação de situação excepcionalíssima,
dotada de superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade.
Como bem explicitou a sentença:
Não há dúvidas sobre as consequências desastrosas da crise
econômica (política e administrativa) de âmbito nacional que
atacou o país, a partir de 2015, gerando, infelizmente, quase
14 milhões de desempregados, fechamento de inúmeras
empresas, sem contar a necessidade de corte de gastos pela
Administração Pública; porém, no caso do concurso em tela,
as excepcionalidades capazes de afastar a nomeação não
estão configuradas.
De fato, se houve o descompasso entre as despesas e as
receitas e o limite de gastos com pessoal do Poder Executivo
ficou próximo à restrição prevista na Lei de
Responsabilidade Fiscal como seria possível justificar a
existência de recursos orçamentários para a realização da
licitação n° 02/SES/15 e a respetiva contratação 38/AMLURB/2016 com o CONSÓRCIO CRAINFRA- HIDROCONSULTHAGAPLAN, pelo montante de R$
30.005.158,48, para a prestação de serviços técnicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-57.2018.8.26.0053
10
especializados de natureza consultiva1, em 22 de setembro
de 2016 (isto é, após a homologação do certame, em junho
de 2016)(fls.99 e 171/182)? Não há justificativa!
Na verdade, é impossível acreditar que, para um concurso
autorizado em 2015 e realizado em 2016, voltado ao
preenchimento de diversos cargos da Autoridade Municipal
de Limpeza Urbana (AMLURB), nenhum candidato tenha
sido nomeado e empossado, por suposta falta de dotação
orçamentária, vez que quando da abertura do certame, no
mínimo, deveria ter sido previsto o impacto no orçamento
com as futuras nomeações, sob pena de reconhecimento da
total ineficiência da Administração Pública na parte que
cuida da gestão de recursos e gastos com pessoal.
Assim, entendo que não estão presentes as condições
excepcionais suficientes para afastar o direito subjetivo à
nomeação a procedência é medida que se impõe.
Ademais, em agosto de 2017, o Tribunal de Contas do
Município (TCM), ao apreciar as contas relativas aos
exercícios de 2014 e 2015 da AMLURB (TC 72.002.318/15-11
e TC 72.000.880/16-28), embora tenha julgado regulares,
apontou que em 2014 o quadro de pessoal era composto
por 77 profissionais (dos quais 07 eram estatutários e 70
ocupantes de cargo em comissão) e em 2015, composto por
79 servidores (sendo apenas 11 estatutários e 68 ocupantes
de cargo em comissão), e, em consequência, repudiou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-57.2018.8.26.0053
11
omissão administrativa quanto à nomeação dos aprovados
no mencionado concurso, em afronta ao artigo 37, inciso II
da Constituição Federal, consignando no item 2 do relatório
a determinação de promoção de ações pertinentes para a
nomeação dos aprovados (fls.147/170).
Neste contexto, a manutenção de servidores em cargo
comissionado de livre nomeação e exoneração - e a
destinação de recursos financeiros para licitações e
contratações de mão de obra terceirada (sejam comuns ou
não às atividades desempenhadas pelos ocupantes de cargo
público) sinalizam possivelmente violação ao princípio da
impessoalidade, por desvio de finalidade, favorecendo a tese
dos demandantes.
A questão não é nova. Esta e. Corte já se pronunciou, a respeito do mesmo
concurso, sobre a alegação de excepcionalidade sustentada nas razões de
apelação.
Vejamos:
Apelação no 1050871-28.2018.8.26.0053
Relator(a): Maria Olívia Alves
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 02/09/2019
Ementa: APELAÇÃO Mandado de segurança Concurso
público - Direito à nomeação Candidato aprovado em
terceiro lugar para o cargo de Analista Fiscal de Serviço da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-57.2018.8.26.0053
12
AMLURB, no Município de São Paulo - Sentença de
improcedência Pretensão de reforma Possibilidade -
Candidato aprovado dentro do número de vagas -
Expectativa de direito de ser nomeado dentro do prazo de
validade do concurso, a qual se convola em direito subjetivo
caso decorrido o prazo de validade sem a nomeação das
vagas oferecidas no edital - Obediência aos princípios da
boa fé, da segurança jurídica e da proteção à confiança
Inexistência
de
situação
superveniente,
excepcional,
imprevisível e grave a justificar a recusa da Administração
Pública à nomeação do candidato aprovado no certame
Situação de crise econômica que já era vivenciada à época
da abertura do edital - Precedentes Recurso provido.
Apelação no 1051775-48.2018.8.26.0053
Relator(a): Francisco Bianco
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/08/2019
Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO
MANDADO DE
SEGURANÇA

DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL CONCURSO PÚBLICO HOMOLOGADO
CANDIDATO APROVADO EM CLASSIFICAÇÃO COMPATÍVEL
COM O NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO RESPECTIVO
EDITAL TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO REFERIDO
CERTAME - PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE -
POSSIBILIDADE. 1. O candidato aprovado, ainda, que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-57.2018.8.26.0053
13
classificação
compatível
com
o
número
de
vagas
disponibilizadas no respectivo Edital, enquanto não expirado
o prazo de validade do Concurso Público, ostenta mera
expectativa de direito à nomeação. 2. Omissão do Poder
Público, no caso concreto, relacionada à nomeação da parte
impetrante, tendo em vista o término do prazo de validade
do referido certame, em 24.6.16, devidamente homologado.
3. Ato vinculado da Administração Pública. 4. Ausência da
comprovação de eventual situação excepcional e plausível,
para justificar a rejeição da nomeação e posse dos
candidatos aprovados em classificação compatível. 5.
Quadro fiscal de normalidade e equilíbrio, reconhecido pelo
Tribunal de Contas do Município. 6. Abertura de certames
posteriores. 7. Direito subjetivo à nomeação. 8. Ofensa a
direito líquido e certo, passível de reconhecimento e
reparação, caracterizada. 9. Precedentes da jurisprudência
dos E. STF e STJ. 10. Ordem impetrada, em mandado de
segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11.
Sentença, reformada. 12. Ordem, concedida, invertido o
resultado inicial da lide. 13. Recurso de apelação,
apresentado pela parte impetrante, provido.
Diante da omissão da Administração e do direito subjetivo dos
impetrantes, de rigor a manutenção da sentença para assegurar a
nomeação e posse destes, durante a vigência do certame.
DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035944-57.2018.8.26.0053
14
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do Município, não se
conhece do recurso do autor EUDO BATISTA SOARES e homologam-se as
desistências informadas.
Sem condenação em honorários advocatícios recursais nos termos da Lei
12.016/09.
Custas ex lege.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL